Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DANOS MATERIAIS. REPASSE DE VALORES INFERIORES. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. VALOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS/PASEP.

1. O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep, como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

2. A correção monetária aplicada às contas individuais do Pasep deve ter por base os indexadores definidos em legislação federal específica.

3. Se o correntista pretende a aplicação da Selic, em divergência com o estipulado pelo Conselho Diretor, invocando suposto direito ao uso de analogia com a cobrança de tributos federais, denota-se a ausência de descumprimento das normas regentes por parte do banco depositário.

4. O ônus de demonstrar a suposta divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora.

5. Apelação não provida.